Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-94.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde familiar – Exclusão de dependentes por perda de elegibilidade, em virtude de terem completado mais de 21 (vinte e um) anos há 20 (vinte) anos – Inadmissibilidade – Permanência, no instrumento, há longo tempo, que cria expectativa de continuidade do documento – Rescisão que fere o princípio da boa-fé objetiva – "Supressio" e "surrectio" –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde familiar – Exclusão de dependentes por perda de elegibilidade, em virtude de terem completado mais de 21 (vinte e um) anos há 20 (vinte) anos – Inadmissibilidade – Permanência, no instrumento, há longo tempo, que cria expectativa de continuidade do documento – Rescisão que fere o princípio da boa-fé objetiva – "Supressio" e "surrectio" – Ocorrência – Recurso improvido.